Tribunal: TJDFT
Processo: 0708365-72.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVIDO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. PRELIMINAR DA PARTE RÉ REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo cumulação pedidos, com procedência de apenas um deles e não como pretendido pelo autor, é faculdade da parte autora apresentar recurso apenas naquilo que julgar necessário, tal como aconteceu quanto à restituição do indébito, mostrando em suas argumentações que não se exigiria a má-fé mencionada na sentença. Preliminar Rejeitada.
2. Acerca da repetição de indébito, a sentença mostra-se equivocada. A regra estabelecida no CDC deve ser aplicada pela situação fática se enquadrar na hipótese legal e pela ausência de engano justificável por parte da empresa.
3. Segundo a vontade do legislador consumerista, a restituição em dobro possui a função de punição para o agente infrator, a fim de que não torne a praticar os mesmos atos.
4. Cabe destacar também que o entendimento firmado por esta Turma recursal é que cobranças indevidas por si não geram indenização por danos morais e que, em situações como do caso em tela, a condenação em repetição de indébito já cumpre a função punitiva pelo ato ilícito cometido pela instituição financeira.
5. Recurso conhecido. Preliminar da parte ré rejeitada. Provido o recurso apresentado pela parte autora.